Tribunal: TJSP
Processo: 0012648-44.2011.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SEMOVENTES – ATO CONSTRITIVO QUE DEVE RECAIR SOBRE OS BENS DO DEVEDOR – RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL NOS TERMOS DO ARTIGO 591 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 (ATUAL ARTIGO 789) – ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE QUE O GADO LHE PERTENCE – PROVA DOCUMENTAL DE ARRENDAMENTO DE TERRAS E DE PROPRIEDADE DE GADO QUE NÃO TEM NEXO

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SEMOVENTES – ATO CONSTRITIVO QUE DEVE RECAIR SOBRE OS BENS DO DEVEDOR – RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL NOS TERMOS DO ARTIGO 591 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 (ATUAL ARTIGO 789) – ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE QUE O GADO LHE PERTENCE – PROVA DOCUMENTAL DE ARRENDAMENTO DE TERRAS E DE PROPRIEDADE DE GADO QUE NÃO TEM NEXO CAUSAL COM A ÁREA DA PENHORA – PROVA TESTEMUNHAL DE QUE DE FATO A PROPRIEDADE DO GADO É DO DEVEDOR DOS AUTOS PRINCIPAIS – EMBARGANTE QUE NÃO É CONHECIDO NO LOCAL DA PENHORA, NÃO SE ENCONTRAVA NO ATO CONSTRITIVO E DESCONHECE AS CARACTERÍSTICAS DO GADO PENHORADO (AUSÊNCIA DE DETALHES DO REBANHO), ALÉM DE SER CUNHADO DO DEVEDOR - EMBARGOS ACOLHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000395776
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0012648-44.2011.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
MANOEL SALVADOR SANTANA ALMEIDA, é apelado BENEDITO WILSON DE
ANDRADE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 11 de março de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0012648-44.2011.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 2/8
APELAÇÃO – no 0012648-44.2011.8.26.0481
Comarca
:
PRESIDENTE EPITÁCIO - 1a VARA JUDICIAL
Juíza
:
THAÍS MIGLIORANÇA MUNHOZ
Ação
:
EMBARGOS DE TERCEIRO
Apelante: MANOEL SALVADOR SANTANA ALMEIDA
Apelado : BENEDITO WILSON DE ANDRADE
VOTO N.o 22103
EMBARGOS
DE
TERCEIRO

AÇÃO
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA DE SEMOVENTES
ATO CONSTRITIVO QUE DEVE RECAIR SOBRE OS BENS DO
DEVEDOR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL NOS TERMOS
DO ARTIGO 591 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 (ATUAL
ARTIGO 789) ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE QUE O GADO LHE
PERTENCE PROVA DOCUMENTAL DE ARRENDAMENTO DE
TERRAS E DE PROPRIEDADE DE GADO QUE NÃO TEM NEXO
CAUSAL COM A ÁREA DA PENHORA PROVA TESTEMUNHAL
DE QUE DE FATO A PROPRIEDADE DO GADO É DO DEVEDOR
DOS AUTOS PRINCIPAIS
EMBARGANTE QUE NÃO É
CONHECIDO NO LOCAL DA PENHORA, NÃO SE ENCONTRAVA
NO ATO CONSTRITIVO E DESCONHECE AS CARACTERÍSTICAS
DO GADO PENHORADO (AUSÊNCIA DE DETALHES DO
REBANHO), ALÉM DE SER CUNHADO DO DEVEDOR -
EMBARGOS ACOLHIDOS
SENTENÇA REFORMADA

RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de ação de embargos de terceiro opostos por
Benedito Wilson de Andrade contra Manoel Salvador Santana
Almeida, que a respeitável sentença de fls. 337/338, cujo relatório
fica fazendo parte integrante do presente, julgou procedentes para
afastar a constrição sobre os semoventes (15 vacas paridas de leite,
11 bezerras cruzadas e 12 novilhas cruzadas), nos autos da ação de
execução no 0011622-79.2009.8.26.0481 1620/2009), condenando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0012648-44.2011.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 3/8
o embargado no pagamento das custas e despesas processuais, mais
honorários advocatícios fixados em R$ 400,00 (Código de Processo
Civil, artigo 20, § 4o), observada a gratuidade.
Apela o embargado sustentando, em suma, que o
executado é proprietário dos semoventes penhorados e que a prova
testemunhal contradiz a prova documental juntada pelo embargante.
Acrescenta que o mandado de penhora foi efetivado em uma área de
terras sem denominação localizada abaixo da linha férrea da cidade
de Caiuá e que não há prova nos autos de que referida área pertence
ao sítio arrendado pelo embargante. Afirma que o demonstrativo de
movimentação de gado indica que os animais estavam abrigados na
Chácara Aymoré, ao passo que o contrato de arrendamento
comprova que a propriedade arrendada é o Sítio Rancho Alegre.
Aduz que referido demonstrativo de movimentação de gado refere-
se ao exercício do ano de 2010 e o ato constritivo data de
12/08/2011, e que o documento demonstrava a existência de 68
cabeças de gado, tendo sido penhoradas apenas 27. Por fim, discorre
sobre a prova testemunhal comprovar a propriedade dos semoventes
em nome do executado Jânio Germano dos Santos e pede o
provimento do recurso.
O recurso foi recebido, processado e respondido.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0012648-44.2011.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 4/8
Depreende-se dos autos que a penhora efetivada nos
autos da ação declaratória, na fase de cumprimento de sentença
ajuizada por Manoel Salvador Santana Almeida contra Jânio
Germano dos Santos, recaiu sobre 15 vacas paridas de leite
cruzadas, 11 bezerras cruzadas e 12 novilhas cruzadas, no valor
total de R$ 39.000,00 (fls. 179), estando o processo principal na
fase de auto de adjudicação (fls. 189).
Lá o devedor Jânio Germano dos Santos opôs exceção
de pré-executividade esclarecendo que os animais penhorados
pertenciam a terceiro, que não foi conhecida nos autos principais
(fls. 186).
O mandado de penhora e avaliação determinou a
penhora de semoventes que seriam encontrados em área arrendada
(chácara) localizada abaixo da linha férrea da cidade de Caiuá/SP
(fls. 11).
Nos autos principais, já na fase de cumprimento de
sentença, houve ordem de bloqueio judicial para localização de bens
penhoráveis em nome do devedor Jânio Germano dos Santos (fls.
155), sem sucesso, quando foram localizados os semoventes (50
cabeças) que estariam escondidas em uma chácara arrendada de
difícil acesso, com intuito de ocultá-las dos credores, sendo o oficial
de justiça conduzido para finalizar a diligência, daí a descrição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0012648-44.2011.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 5/8
singela no mandado quanto a real localização do gado leiteiro (fls.
160).
O terceiro-embargante descreve a si mesmo como
aposentado (fls. 02), apesar de ter inscrição estadual (fls. 14),
estando o gado registrado em seu nome (68 cabeças), e o contrato
de arrendamento rural para pastagens como arrendatário (fls. 13).
No depoimento das testemunhas (áudio gravado) várias
relatam que o embargante Benedito não era encontrado no local em
que se encontrava o gado (alguns nem o conheciam), mas somente o
devedor Jânio que cuidava do gado, retirava leite e vendia na
cidade. Também foi relatado durante a audiência de instrução por
pessoas da cidade de Caiuá/SP, que o mesmo falava em conversas
informais que o gado era seu.
O processo principal tinha por objeto a nulidade de
negócio jurídico realizado entre Manoel e Jânio no valor de R$
30.000,00, relativo ao lote no 21 do Assentamento Santa Angelina
(fls. 54 e 328).
O curioso do presente caso é que nos autos principais a
testemunha Ademir Pardini Bonfim (fls. 123) era também assentada
(lote 22 vizinho do devedor Jânio), e deu seu depoimento nestes
autos relatando que o gado era do Jânio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0012648-44.2011.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 6/8
O embargante pouco sabia a respeito de seu próprio
rebanho bovino, quantidade de animais, se macho/fêmea, idade, não
se encontrava na hora da penhora, não era visto na propriedade
arrendada, sendo que duas testemunhas arroladas (Magno Cintra e
José Aparecido) presenciaram a assinatura do contrato de
arrendamento da terra (fls. 36), no ano de 2010, relatando que o
embargante tinha gado, o que também não se refuta diante da prova
de fls. 35 (68 cabeças), o estranho é que o mesmo não acompanha o
seu próprio negócio, quem sempre é visto na propriedade é o
devedor Jânio. Também relatou em seu depoimento pessoal que
utiliza as marcas em seu gado “W” ou “O”, e o auto de penhora
silencia a esse respeito.
Trouxe o embargante aos autos o contrato de
arrendamento de terras em seu nome como arrendatário e
certificado de propriedade de 68 cabeças de gado, mas em nenhum
momento comprovou que as cabeças de gado penhoradas são de
fato suas. As testemunhas relatam que o mesmo arrenda terras e tem
gado, mais nada.
Não há nos autos qualquer outro documento (recibos ou
notas fiscais de compra e venda, fichas de vacinação do gado, etc.).
Causa estranheza também o fato de o embargante ser
cunhado do devedor, deixar o gado aos cuidados do devedor Jânio,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0012648-44.2011.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 7/8
que tira o leite para vender na cidade (essa seria a sua
contraprestação por cuidar do gado), mas que se apresenta como
dono dos semoventes, tanto que a testemunha Ademir, que era
vizinho do devedor Jânio no assentamento, relatou que o mesmo
vivia do leite que tirava e vendia na cidade, apresentando-se como
dono dos semoventes, que pastorava solto na linha do trem (local da
penhora), e estava no momento do ato constritivo, tanto que assinou
como depositário dos bens (fls.38).
Também a área de arrendamento é conhecida como
“Sítio Rancho Alegre” (fls. 36) e pelo documento de fls. 35
(demonstrativo de movimento de gado), relativo ao período de
01/01 a 31/12 do ano de 2010, as 68 cabeças de gado estavam
localizadas na Chácara Primavera-Bairro Aymoré, sendo que o
próprio embargante relatou em seu depoimento pessoal que a área
arrendada tinha pastagem pobre, comprovando que o local não era
ideal para deixar o gado.
Nesse sentido confira-se jurisprudência da 12a Câmara
de Direito Privado:
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de gado.
Ausência de prova inequívoca da propriedade dos
semoventes
pela
Embargante,
considerando
inclusive o quanto decidido em outras ações que
discutem a posse da área onde se localizam os bens.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não
provido”.
(Apelação
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0012648-44.2011.8.26.0481 - Presidente Epitácio - VOTO No 8/8
1002777-04.2014.8.26.0663, Relator Des. Tasso
Duarte de Melo, j. em 6 de junho de 2016.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
para o fim de julgar improcedentes os embargos de terceiro,
invertidos os ônus sucumbenciais, mantido o auto de adjudicação
lavrado nos autos da ação declaratória, em fase de cumprimento de
sentença.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator